Tribunal: TJSP
Processo: 1010720-50.2021.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação dos Embargantes. Alegação de contradição, omissões e erro material no acórdão embargado. Pedido de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação dos Embargantes. Alegação de contradição, omissões e erro material no acórdão embargado. Pedido de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e/ou contradição ou erro material no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não se verificam os vícios de contradição e/ou omissão no mérito do acórdão, mas, sim, inconformismo da parte com a decisão proferida. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. Recurso parcialmente acolhido apenas para correção de erro material tanto para o fim de consignar a sucumbência mínima do Réu Embargado, quanto para corrigir o termo inicial do período considerado pelo MM. Juízo a quo para devolução dos valores cobrados indevidamente pelos Autores Embargantes.
IV. Tese de julgamento: 1. Erro material sanado. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 3. Omissão e contradição inexistentes, tratando-se de insatisfação da parte com a análise fática e jurídica do caso. 4. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.